Tribunal: TJBA
Processo: 0079112-74.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079112-74.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR SILVA OLIVEIRA Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito da pretensão de devolução de contribuições recolhidas à extinta Caixa de Previdência Parlamentar, no período de julho/1978 a fevereiro/1983. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia: (i) aplicabilidade do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 às relações entre particulares e a Fazenda Pública; (ii) inocorrência de relação jurídica de trato sucessivo, tratando-se de pretensão de restituição de valores pagos em período específico e encerrado; (iii) inaplicabilidade do prazo trienal do Código Civil de 2002, por ser mais gravoso ao autor e por não incidir nas relações com a Fazenda Pública; e (iv) incidência da caducidade prevista no art. 16 da Lei nº 2.436/67 como fundamento autônomo e suficiente. A Súmula 85 do STJ não é aplicável ao caso, pois pressupõe a existência de relação jurídica de trato sucessivo em que não tenha sido negado o próprio direito reclamado. No caso dos autos, não há obrigação que se renove periodicamente, mas sim pretensão de restituição de valores pagos em momento específico e já encerrado, o que configura prescrição do fundo de direito, e não apenas das prestações. A Lei Estadual nº 7.312/98 não criou novo marco prescricional apto a afastar a prescrição já consumada. As alegadas omissões quanto a dispositivos constitucionais não se sustentam, pois o acórdão resolveu a controvérsia com base em fundamentos legais suficientes, não sendo exigível o enfrentamento de cada argumento invocado pela parte, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação Cível n° 0079112-74.1998.8.05.0001, em que figuram como embargante VALDEMAR SILVA OLIVEIRA e embargado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: